Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS MESMOS AUTOS EXECUTIVOS. ERRO ESCUSÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. NÃO RECONHECIDA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA.

I. A oposição tempestiva dos embargos à execução nos próprios autos executivos, e não em autos apartados como determina o Código de Processo Civil (art. 914, § 1o), configura irregularidade sanável à luz da instrumentalidade das formas (art. 188 desse mesmo Codex).
II. No caso concreto, a regularização foi cumprida conforme determinação judicial de distribuição por dependência em autos apartados poucos dias após o marco final do prazo à oposição dos embargos da parte executada, de quem não se extrai má-fé processual.
III. A cláusula penal prevista no contrato de honorários advocatícios para hipótese de rescisão unilateral pelo cliente é inexigível, independentemente de motivação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Corte. A relação advocatícia é pautada na confiança mútua, e a revogação do mandato pelo cliente constitui direito potestativo que não pode ser obstado por cláusula penal.
IV. Em caso de revogação do mandato, o advogado tem o direito a receber os honorários proporcionais ao trabalho realizado. Para tanto, deverá buscar as vias próprias.
V. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, provida.